Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BENS. ALIENAÇÃO. NULIDADE. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E HEREDITÁRIOS. LEGALIDADE. BENS NÃO INDIVIDUALIZADOS AO TEMPO DA CESSÃO.
1. No caso, a decisão agravada concluiu que a transferência de eventuais direitos da meeira sobre fração de imóvel de titularidade do falecido é nula e ineficaz, sob o fundamento da indivisibilidade do acervo hereditário e da necessidade de proteção de interesse de incapaz.
2. A parte agravante afirma que o contrato firmado não possui o espólio como cedente, mas exclusivamente Rosa Maria da Conceição Tavares, na condição de meeira. Todavia, os bens não estavam individualizados ao tempo da cessão, sem olvidar que a transação envolveu “área a ser delimitada à escolha do cessionário”, em flagrante disposição de direito alheio. Ademais, conforme registrado na decisão e não impugnado neste recurso, a circunstância do agravante patrocinar a cedente no incidente de remoção de inventariante confirma o conhecimento da parte sobre a necessidade de prévia autorização judicial para a disposição de bens do acervo hereditário. Assim, é clara a ineficácia do contrato perante o espólio.
3. Recurso conhecido e não provido.